Tribunal: TJMT
Processo: 1013195-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013195-91.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DES. MÁRCIO VIDAL MANIFESTOU O SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREFERENCIAL – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – 1.1. “
NÃO CONHECIMENTO
” DESTA AÇÃO MANDAMENTAL EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPORTADO PELO IMPETRANTE – REJEITADA – AÇÃO CONSTITUCIONAL SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – 2. MÉRITO – MUNICÍPIO ENQUADRADO NO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – 2.1. POSTULADO O FRACIONAMENTO NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PRIORITÁRIOS, A FIM DE SE EVITAR A SUA QUITAÇÃO – INVIABILIDADE – 2.2. ALEGADO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ACIMA DO VALOR PREVISTO EM LEI COMO DE PEQUENO VALOR – INOCORRÊNCIA – O ART. 102, § 2o, DA ADCT PREVÊ O PAGAMENTO DE ATÉ O QUÍNTUPLO DO
QUANTUM
FIXADO PELO MUNICÍPIO COMO DE PEQUENO VALOR – 2.3.

REQUERIDA A ABSTENÇÃO DO PAGAMENTO IMEDIATO DO PRECATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 10 DA RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ – INAPLICABILIDADE – MUNICÍPIO ENQUADRADO NO REGIME ESPECIAL SUJEITA À REGRA DO § 1o DO ART. 10 DA REVOGADA RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ E, ATUALMENTE, À APLICAÇÃO DOS ARTS. 17, § 1o, E 31 DA RESOLUÇÃO N. 303/2019-CNJ
– 3. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Preliminar.

1.1. Sendo os documentos que instruem o
mandado de segurança
suficientes para se aquilatar a existência de eventual constrangimento ilegal, deve, a ação mandamental, ser analisada e submetida ao crivo do órgão julgador colegiado.

2. Mérito.

2.1. Tanto a Constituição Federal quanto as normas infraconstitucionais não estabelecem parâmetros, fracionamentos ou graduações no que se refere aos pagamentos de precatórios superpreferenciais, tornando-se, portanto, inviável a utilização da discricionariedade do juízo para estipular o valor que deve ser pago em cada precatório.

2.2. Tendo em vista que a Lei Várzea-Grandense n. 4.172/2016 – que regulamentou, no âmbito daquele Município, o art. 100, § 3o, da Constituição Federal –, fixou como pequeno valor os créditos não superiores a 10 (dez) salários-mínimos, está correta a decisão da autoridade indigitada de coatora ao determinar o pagamento no regime de superpreferência aos créditos não superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, não havendo, pois, como se falar em pagamento de quantitativo superior ao permitido em violação a lista de preferência do art. 100, § 2o, da Constituição da República.

2.3. Os municípios enquadrados no regime especial de pagamento de precatórios estavam sujeitos às regras do § 1o do art. 10 da revogada Resolução n. 115/2010-CNJ, que previa o pagamento de precatórios preferenciais limitado aos valores destinados ao citado pagamento, em ordem cronológica. Contudo, a Resolução n. 115/2010-CNJ foi revogada pela Resolução n. 303/2019-CNJ, em 18 de dezembro de 2019, prevendo, esta, nos arts. 17, § 1o, e 31, a realização de aporte financeiro para pagamento imediato disponibilizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, ficou ainda mais evidente que a ordem de pagamento dos precatórios deve ser imediata, após a disponibilização do recurso pela entidade devedora.

3. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Município de Várzea Grande,
em face de decisão prolatada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, pelo Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, bem como em face do órgão de representação, Governo do Estado de Mato Grosso.

O impetrante alega que o art. 100, § 2o, da Constituição Federal estabelece que os pagamentos de precatórios aos credores preferenciais (
relativas à idade, estado de saúde e deficiência
) serão atendidos até o equivalente ao quíntuplo do valor fixado em lei, admitindo-se seu fracionamento, devendo o restante do valor devido ser pago em ordem cronológica; destacando, ainda, que a Lei Municipal de Várzea Grande n. 4.172/2016, fixa em 10 (dez) salários mínimos o valor para expedição de requisição de pequeno valor.

Registra, ademais, que, apesar de a Resolução n. 115/2010 do CNJ dispor que o valor a ser pago aos credores preferenciais não pode ser inferior ao maior benefício da Previdência Social, o “
Juízo da Central de Precatórios tem aplicado o quíntuplo constitucional a todos os casos, sem ponderar que, a depender do valor do crédito, estará quitando integralmente o precatório
”.

Afirma, outrossim, que o Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios tem aplicado em todas as situações o grau máximo da norma, isso sem qualquer fracionamento; e, em consequência disso, os “
precatórios
estão sendo integralmente quitados
, ocorrendo, sem sombra de dúvidas, preterição dos demais credores da ordem cronológica
”, ferindo, destarte, as disposições contidas no art. 100, § 2o, da Constituição Federal.
Negritos

no original

Averba, também, que os pagamentos estão sendo liberados, imediatamente, pela Central de Precatórios deste Tribunal de Justiça aos credores preferenciais, em desacordo com a disposição contida no art. 10 da Resolução n. 115/2010 CNJ, porquanto o “
deferimento da preferência constitucional não sugere pagamento imediato, nem fracionamento ou mesmo expedição de RPV dessa parte do crédito mas, tão somente,
a inclusão do crédito em lista preferencial, a ser pago sob precedência dos demais
”.
Negritos
no original

Argumenta, finalmente, que, sem embargo de ter levado tais fatos ao conhecimento do Presidente deste Tribunal de Justiça por intermédio de pedido de providência, foi o próprio Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios quem prolatou decisão indeferindo o pleito, mantendo a aplicação do § 2o do art. 102 do ADCT.

Com base nessas razões, o impetrante fez os seguintes pedidos:

a) liminarmente, seja determinado ao Juízo Conciliador da Central de Precatórios que se abstenha de promover pagamento aos credores com superpreferência em razão da idade, doença grave ou deficiência física, inclusive daqueles cujo valor do Precatório seja de até cinquenta (50) salários mínimos, até a decisão em definitivo deste
mandamus
;

b) concedida a liminar, seja determinada a intimação das Autoridades Coatoras no endereço mencionado, para, querendo, prestar as informações, no prazo e com as advertências da lei;

c) no mérito, seja determinado ao Juízo Conciliador da Central de Precatórios:

c.1) que seja feito um escalonamento entre o valor do quíntuplo constitucional e o valor do precatório, de forma que não ocorra o pagamento integral do montante, em consonância com o dispositivo constitucional (artigo 100, §2o), que dispõe:
na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório
.

c.2) que em conformidade com o artigo 10 da Resolução no. 115/2010 do CNJ, que determina "
o pagamento preferencial previsto no § 2o do art. 100 da CF será efetuado por credor e não importará em ordem de pagamento imediato, mas apenas em ordem de preferência
", se abstenha de promover o pagamento imediato ao credor preferencial, incluindo-o em ordem de preferência.

d) nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009, que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial do Governo do Estado de Mato Grosso, para que, querendo, ingresse no feito.

O
pleito liminar foi indeferido, consoante se infere das razões consignadas no ID 14706986, ocasião na qual este relator: (
i
) solicitou à autoridade acoimada de coatora que prestasse as informações de estilo; (
ii
) determinou a Procuradoria-Geral do Estado fosse cientificada; e (
iii
) determinou o encaminhamento destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

No expediente constante do ID 16407983, o
Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios
fez um breve relato sobre os fatos, afirmando que o “
plano de pagamento apresentado pelo Município de Várzea Grande, referente a 2019, foi INDEFERIDO, por estar em desacordo com o que preceitua a Constituição Federal
”, e que “
o pagamento dos credores prioritários está em dia, razão pela qual a ordem de preferência é desnecessária
”.

Por sua vez, por intermédio do expediente encontradiço no ID 16407984, o
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aderiu às informações prestadas pelo magistrado citado no parágrafo acima.

O impetrante postulou a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID 16737983), pleito esse que foi indeferido, consoante se verifica no ID 26741962, enquanto que a Procuradoria-Geral do Estado requereu o seu ingresso nesta ação mandamental (ID 17310468), pedido que foi deferido naquela mesma decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 25514452, suscitou preliminar de “
não conhecimento
” deste mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída; e, no mérito, manifestou-se pela denegação da ordem.

De sua parte, a Procuradoria-Geral do Estado deixou transcorrer,
in albis
,
o prazo assinalado sem qualquer manifestação, conforme se verifica da certidão constante no ID 29855450.

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anteriormente emitido (ID 29859478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça. Ausência de prova pré-constituída.

Não obstante a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo “
não conhecimento
” desta ação constitucional, por ausência de prova pré-constituída, ao argumento de que o impetrante não trouxe para estes autos qualquer documento capaz de comprovar que as autoridades coatoras estejam efetuando o pagamento integral dos créditos superpreferênciais, inclusive em valores superiores ao permitido, em violação à lista de preferência, prevista no art. 100, § 2o, da Constituição Federal, não há menor dúvida que este
mandamus
merece a necessária cognição por parte deste Órgão Especial, uma vez que, diferentemente do que foi afirmado, este feito eletrônico está suficientemente instruído.

Tais assertivas têm pertinência,
porque, inobstante, em um primeiro momento, o impetrante, de fato, tenha deixado de juntar os documentos necessários à análise da tese arguida na inicial, posteriormente, ao requerer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, juntou os documentos necessários para a análise do mérito deste mandado de segurança.

Destarte, o autor do parecer acima citado equivocou-se ao afirmar que não existiria prova pré-constituída capaz de dar embasamento aos pedidos formulados pelo impetrante, porque, conforme foi dito linhas volvidas,
encontram-se nestes autos
elementos de convicção imprescindíveis à análise do mérito desta mandamental.

Daí por que,
rejeito
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

MÉRITO

Como dito no relatório, o impetrante insurge-se contra ato supostamente ilegal/abusivo atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios, consubstanciado nas decisões que determinaram o pagamento integral dos créditos superpreferênciais, inclusive em valores superiores ao permitido, em violação à lista de preferência, prevista no art. 100, § 2o, da Constituição Federal.

Por consequência disso, o impetrante postula o fracionamento do valor a ser pago, que deverá variar entre o
quantum
do precatório e do quíntuplo constitucional, a fim de que não ocorra sua quitação, admitindo-se o pagamento do restante em ordem cronológica de apresentação do precatório; requerendo, outrossim, que a autoridade coatora se abstenha de promover o pagamento imediato ao credor preferencial, incluindo-o em ordem de preferência, em conformidade com o art. 10 da Resolução n. 115/2010 do CNJ.

Sem razão, no entanto, o impetrante.

Primeiramente é importante esclarecer que o impetrante está enquadrado no regime especial de pagamento de precatórios. E, nessas condições, regulamentou o art. 100, § 3o, da Constituição Federal por intermédio da Lei municipal n. 4.172/2006, passando, assim, a considerar como pequeno valor os créditos não superiores a 10 (dez) salários mínimos, tal como se infere da leitura do art. 1o da referida
Lex
:

Art. 1o
Para fins de cumprimento do disposto no §3o. do art. 100 da Constituição da República Federativa do Brasil,
considera-se como de pequeno valor, no âmbito da administração pública municipal de Várzea Grande – MT, os créditos não superiores a 10 (dez) salários mínimos
.
Destacamos

Por sua vez, o art. 100, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, estabeleceu o pagamento preferencial em razão da idade, doença grave ou deficiência; estabelecendo, também, que o valor não poderá ultrapassar o triplo do fixado em lei, não se aplicando, portanto, tal raciocínio aos pagamentos de obrigação definida em lei como de pequeno valor,
in litteris
:

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.

§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

§ 3o
O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios
não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor

que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
Destacamos

No entanto, consoante foi asseverado linhas volvidas, o impetrante está enquadrado no regime especial, aplicando-se, por conseguinte, o regime disposto no art. 102, §2o, do ADCT, que prevê o pagamento não do triplo, mas do
quíntuplo
do valor fixado pelo município como pequeno valor, consoante se infere do referido texto constitucional, assim redigido:

Art. 102.
Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação,
respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os
anos
.

[...]

§ 2o
Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas
até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei
para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório
.
Destacamos

Destarte, tendo em vista que a Lei Várzea-Grandense n. 4.172/2016 – que regulamentou o art. 100, § 3o, da Constituição Federal –, fixou como pequeno valor os créditos não superiores a 10 (dez) salários-mínimos, está correta a decisão da autoridade indigitada de coatoras ao determinar o pagamento no regime de superpreferência aos créditos não superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, não havendo, dessarte, como se falar em pagamento de valores superiores ao permitido em violação a lista de preferência do art. 100, § 2o, da Constituição da República.

No que diz respeito a alegação do impetrante, segundo a qual a autoridade tida por coatora está efetuando o pagamento integral e imediato dos créditos superpreferênciais, é imperativo destacar que tanto a Constituição Federal quanto as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não estabelecem parâmetros, fracionamentos ou graduações no que se refere aos pagamentos de precatórios superpreferenciais, isso sem contar que é inviável a utilização da discricionariedade do juízo para estipular o quanto deve ser pago em cada precatório (se o dobro, o triplo... ou até o quíntuplo do pequeno valor em relação ao crédito), evitando-se, assim, a alegação de favorecimento desse ou daquele credor.

Assim, consoante foi pontuado pelo Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios, nas informações que se encontram no ID 16683976, que foi aderida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça: “
quitada a preferência,
o saldo residual que exceder o limite estabelecido para a prioridade (50 salários mínimos) ficará aguardando pagamento conforme a ordem cronológica de apresentação
.
Por outro lado,

se o valor requisitado for inferior ao limite da prioridade, o precatório será considerado quitado por força de preferência constitucional reconhecida
”.
Destacamos

De igual maneira, quanto a alegação do impetrante de que “
os pagamentos estão sendo liberados imediatamente, pela Central de Precatórios, aos credores preferenciais, em desacordo ao que consta da Resolução n. 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça
”, é necessário esclarecer que o
caput
do art. 10 deste normativo se aplica às entidades enquadradas no regime geral de pagamento de precatórios, diferentemente do Município de Várzea Grande que, por se enquadrar no regime especial, estava [e está] sujeita às regras do § 1o do art. 10 da revogada Resolução n. 115/2010-CNJ, assim grafados:

Art. 10. O pagamento preferencial previsto no § 2o do art. 100 da CF será efetuado por credor e não importará em ordem de pagamento imediato, mas apenas em ordem de preferência.

§1o
Para as entidades devedoras que estiverem submetidas ao regime especial de pagamento de precatórios
,
o pagamento preferencial é limitado aos valores destinados ao pagamento de precatórios em ordem cronológica, a teor do disposto no § 6o do art. 97 do ADCT
e terá como parâmetro a lista única de cada entidade devedora, vedada a discriminação por tribunal de origem.

Destacamos

Todavia, deve ser ressaltado, por importante, que a Resolução n. 115/2010-CNJ foi revogada pela Resolução n. 303/2019-CNJ, em 18 de dezembro de 2019, prevendo esta, nos arts. 17, § 1o, e 31, a realização de aporte para pagamento imediato disponibilizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

Art. 17.
É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios apresentados até 1o de julho (art. 100, § 5o, da Constituição Federal).

§ 1a

Disponibilizado o valor requisitado atualizado (art. 100, § 12, da Constituição Federal), o tribunal, conforme as forças do depósito, providenciará os pagamentos, observada a ordem cronológica.

[...]

Art. 31.

Realizado o aporte de recursos na forma do capítulo anterior, o presidente do tribunal disponibilizará o valor necessário ao pagamento do precatório em conta bancária individualizada junto à instituição financeira.

§ 1o O pagamento será realizado ao beneficiário ou seu procurador, cientificadas as partes e o juízo da execução:

I – mediante saque junto à conta bancária indicada no
caput
deste artigo, observando-se, no que couber, o rito de levantamento dos depósitos bancários; ou

II – por meio de alvará, mandado ou guia de pagamento.

§ 2o Nos casos de cessão, penhora, honorários contratuais ou outra hipótese de existência de mais de um beneficiário, a disponibilização de valores será realizada individualmente.

§ 3o O tribunal poderá, respeitada a cronologia, realizar pagamento parcial do precatório em caso de valor disponibilizado a menor.

§ 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, havendo mais de um beneficiário, observar-se-á a ordem crescente de valor e, no caso de empate, a maior idade, vedado o pagamento proporcional ou parcial de créditos.
Destacamos

Desse modo, com a revogação da Resolução n. 115/2010-CNJ e posterior publicação da Resolução n. 303/2019-CNJ, ficou ainda mais evidente que a ordem de pagamento dos precatórios deve ser imediata, após a disponibilização do recurso pela entidade devedora.

Demais disso, no atinente à alegada violação a lista de preferência, conforme se depreende das informações prestadas pelo Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios (ID 16683976), aderida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, já citadas: “
no âmbito da Fazenda Pública Municipal de Várzea Grande a única modalidade de pagamento de precatório é ordem cronológica
”. E considerando que “
no caso concreto, o pagamento dos credores prioritários está em dia, razão pela qual a ordem de preferência é desnecessária
”, impõe-se asseverar que o aporte financeiro mensal pelo Município é utilizado na quitação das requisições, observando-se a cronologia e a ordem de precatórios prioritários, neste caso, os superpreferências.

Diante do exposto, considerando que a ordem de preferência sobre os precatórios prioritários deve ser formada quando o recurso financeiro disponível não é suficiente para pagar todas as prioridades deferidas, deve-se priorizar a doença grave sobre a idade e, esta, sobre as pessoas com deficiência, conforme disciplinava o art. 14 da Resolução n. 115/2010-CNJ e, atualmente, preconiza o art. 75 da Resolução n. 303/2019-CNJ.

Se isso não bastasse, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça –CNJ, em inspeção realizada neste Tribunal de Justiça, no ano de 2018, no item 7, que trata sobre o Setor de Precatórios, ao tratar “
do pagamento preferencial
”, lavrou esta determinação:

[...]
Sobre o adiantamento das preferências constitucionais (idoso, doente grave e portadores de deficiência), há que se impor um ritmo cada vez mais acelerado de pagamentos, de forma que o saldo do precatório seja redirecionado à fila cronológica
.
(Relatório de Inspeção Unidades Judiciais TJMT 2018, item 7, Setor de Precatórios, do pagamento preferencial, p. 227).
Negritamos

Fica claro, como água de mina, que não f
icou configurada a alegada violação de direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual não é possível a concessão deste mandado de segurança.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, rejeito a preliminar suscitada pelo referido órgão; e, no mérito,
denego
a segurança

impetrada pelo
Município de
Várzea Grande
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020